Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COLISÃO TRASEIRA. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA. IURIS TANTUM. TRÂNSITO. DEVER DE CAUTELA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR. DANOS. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIZAÇÃO. ELISÃO. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO VEÍCULO ENVOLVIDO ABALROADOR. CAUSAÇÃO DO ACIDENTE. ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DA PARTE RÉ NO HAVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PROVA ORAL. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. NÃO COLHIDO. LAUDO INCONCLUSIVO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. SILOGISMO. NÃO EVIDENCIADOS. ATO ILÍCITO, CULPA, DANO E NEXO CAUSAL (CC, ART. 186). APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO REJEITADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, inc. II).
2. Os pressupostos da hipótese de responsabilidade civil aquiliana, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, ausentes quaisquer desses elementos condicionantes, não subsiste ato ilícito indenizatório, e, do mesmo modo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória perseguida.
3. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
4. Diante da ausência de elementos de provas suficientes à constatação de que a parte ré estivera envolvida no acidente alinhado como fato gerador da pretensão indenizatória formulada, ressaindo dessa apreensão ser inviável sua qualificação como agente causadora dos danos advindos do sinistro, mormente diante da ausência de conclusão nesse sentido no laudo pericial confeccionado ou de produção de prova testemunhal a esse fim designada, não se demonstra cabível sua responsabilização civil pelo sinistro cuja causação lhe fora imputada ou pela composição dos danos dele derivados, pois não implementado o silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Descerrando a subsistência do ato ilícito traduzido em envolvimento e culpa pela produção de acidente automobilístico como matéria controvertida, o equacionamento da querela está submetido às regras de produção probatória, donde deriva que, não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar que a ré, de fato, praticara o ato ilícito que a ela imputara, pois fato constitutivo do direito indenizatório que invocara, ainda que verossimilhantes suas alegações, ressoa inviável a manutenção do decreto condenatório, pois em dissonância com as provas existentes e face aos ditames normativos que regulam o dever de indenizar, que tem como premissa a subsistência da conduta antijurídica.
6. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime.